Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-44.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004036-44.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARRAVISION SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 34.823.133/0001-80 (APELADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO QUANDO NA REALIDADE RESULTOU EM
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO –

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM

AUTOFINANCIAMENTO
–
PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA LEVADA A EFEITO PELO PREPOSTO DA APELANTE ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, § 1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA
POR
ATOS DE SEU PREPOSTO

– DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ/APELANTE
– INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ADESÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA POSSA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CUSTAS -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova técnica uma vez que o Juízo não está adstrito a determinada prova quando da prolação da sentença, cabendo ao mesmo analisar o conjunto probatório como um todo, situação que se verifica ter ocorrido no presente caso.

“Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional”.

Não há falar em nulidade da sentença prolatada nos embargos de declaração quando reconhecidamente estes são manejados visando a alteração do decisum para se ajustar a pretensão da parte mormente estando devidamente fundamentada a decisão embora contrariante a pretensão da parte.

Restando demonstrado nos autos que a abordagem do representante da empresa de consórcio preposto da Apelante, se revela apta a gerar no consumidor a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “autofinanciamento” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal conduta enganosa se revela apta a justificar a resolução contratual cabendo a Apelante a
restituição imediata
do valor pago pelo consumidor para liberação do suposto financiamento,
já que a parte nunca pretendeu contratar consórcio, situação que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ.

O dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no presente caso é devido, sendo resultante da conduta ilícita praticada pelo preposto da Apelante, e referido valor não merece redução, tendo em vista que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico.

Cabe àquele que se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita comprovar que a parte
ex
adversa pode suportar o pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1004036-44-2021

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA BARRAVISION SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Quantia c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada para declarar a rescisão do contrato objeto de discussão, condenando a demandada a restituição de R$ 12.754,00 (doze mil setecentos e cinquenta e quatro reais corrigido pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante afirma que o caso versa sobre restituição c/c indenização por danos morais e materiais, argumentando que a Apelada ajuizou a ação na qual afirmou ter procurado a Apelante para contratar um autofinanciamento, cuja operação não tinha qualquer semelhança com consórcio, sendo que realizou pagamento de R$
12.754,00 havendo garantia de que seria liberado, em até 30 dias, a quantia de R$ 470.000,000 (quatrocentos e setenta mil reais), porém, diante do não recebimento do valor procurou a Apelante e foi informada que não se tratava da aquisição de financiamento e sim de consórcio, oportunidade que exigiu o cancelamento e a restituição do valor pago, no entanto, não foi atendida.

Sustenta a Apelante
preliminar de cerceamento de defesa
argumentando que a questão central consiste em saber se a parte Recorrida foi enganada ou não quando da contratação, havendo necessidade de realização de perícia nos documentos apresentados pela Recorrida para confirmar a autenticidade e confiabilidade do transcrito, sendo que ademais, foi negada a produção de prova oral concernente ao depoimento pessoal do Autor, sendo realizada apenas prova testemunhal.

Verbera que não foram juntados documentos nos Autos que comprovam que a Apelante tenha vendido para a Autora cota de consórcio com garantia de data de contemplação, sendo que há necessidade de comprovar se a Autora foi enganada ao contratar ou não ou se agiu de má fé, pretendendo vantagem frente a outros consorciados.

Sustenta nulidade da decisão proferida nos Embargos de Declaração propostos no Juízo de origem por ausência de fundamentação
.

No mérito
alega ausência de fato constitutivo do direito da parte Autora, argumentando que a alegação de eventual promessa de contemplação realizada pelo vendedor no momento da contratação não guarda qualquer verossimilhança com as cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes tem cláusulas redigidas de forma clara, havendo cláusula alertando pela impossibilidade de garantia de contemplação, sendo que a parte Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.

Alega não ser verdadeira a alegação de que a parte Autora contratou financiamento, sendo que o contrato assinado entre as parte é claro quanto a se tratar de consórcio, sustentando, ainda, inexistência de vício de consentimento da parte para contratar.

Sustenta que as alegações da parte Autora de que teria sido enganada em razão de falsa promessa de contemplação demonstra torpeza em benefício próprio, não podendo prosperar a fundamentação da sentença, já que a parte Autora concordou com os termos do contrato, acrescentando que nenhuma das partes pode alegar o dolo para anular negócio jurídico.

Alega que ademais, a restituição de valores ao consorciado desistente somente deve ocorrer 30 dias após o encerramento do grupo.

Assevera que o Juízo
a quo
não assegurou o direito da Apelante de realizar os descontos das taxas contratuais previstas no parágrafo quarto da cláusula quadragésima quarta do contrato, entre as quais taxa de administração, de adesão, seguro de vida, fundo de reserva, aplicação da multa na forma do artigo 408 do CC.

Afirma a inexistência de dano moral, uma vez que não ocorreu ofensa a honra, sendo injusta referida condenação no caso em análise, insurgindo-se, ainda, com relação ao valor da condenação, pretendendo que em hipótese de entendimento diverso seja fixado em R$ 300,00 (trezentos reais).

Alega que o Juízo deferiu justiça gratuita à Recorrida sem comprovação da incapacidade financeira desta, pretendendo a revogação do benefício. Finalmente pugna pelo provimento do recurso para acolher as preliminares suscitadas e no mérito dar provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda afastando a condenação imposta à Recorrente.

Nas contrarrazões a Apelada Barravision Segurança Eletrônica e Informática Ltda, representada por Leandro Carmo de Oliveira, sustenta a necessidade de manutenção da sentença que bem analisou as matérias suscitadas no presente feito.

Alega que a Apelante busca modificar a sentença sem qualquer fato novo, argumentando que o contrato de consórcio não teve o consentimento

da parte Recorrida, tendo sido vítima de ato ilícito praticado pela Recorrente.

Sustenta que no caso é devido o dano moral, bem como a restituição imediata dos valores pagos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024